Tribunal: TJSP
Processo: 1033005-97.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c indenizatória por danos morais. Serviço de telefonia. Prova da relação jurídica. Inexigibilidade da dívida por ausência de comprovação do débito. Decisão de parcial procedência.
Descabimento do afastamento do dever de indenizar por força da Súmula no 385 do STJ. Prova com a inicial de que os apontamentos anteriores estão sendo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c indenizatória por danos morais. Serviço de telefonia. Prova da relação jurídica. Inexigibilidade da dívida por ausência de comprovação do débito. Decisão de parcial procedência.
Descabimento do afastamento do dever de indenizar por força da Súmula no 385 do STJ. Prova com a inicial de que os apontamentos anteriores estão sendo discutidos judicialmente. Fixação da indenização por dano moral em R$ 6.000,00.
Litigância de má-fé mantida.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1033005-
97.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO SERGIO DOS
SANTOS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033005-97.2017.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação no 1033005-97.2017.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Paulo Sergio dos Santos Pereira
Apelado: Telefônica Brasil S.A.
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Claudio Salvetti D'Angelo
Voto no 39839
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c
indenizatória por danos morais. Serviço de telefonia. Prova da
relação jurídica. Inexigibilidade da dívida por ausência de
comprovação do débito. Decisão de parcial procedência.
Descabimento do afastamento do dever de indenizar por força da
Súmula no 385 do STJ. Prova com a inicial de que os
apontamentos anteriores estão sendo discutidos judicialmente.
Fixação da indenização por dano moral em R$ 6.000,00.
Litigância de má-fé mantida.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta (fls. 133/149) contra a r. sentença de fls. 27/30,
que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c
indenização por danos morais, com o seguinte dispositivo:
“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
iniciais para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 122,36, julgando
improcedentes, por outro lado, os demais pedidos. Condeno o requerente, ademais, à
litigância de má-fé no importe de 2% do valor atualizado da causa.
Condeno o requerente, sucumbente em maior medida, ao pagamento das
despesas e custas processuais, além de honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, CPC, observada a condição
suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §3o, CPC).
Por fim, cumpre lembrar que a concessão de gratuidade não afasta o
beneficiário do dever de pagar a multa processual que lhe foi imposta (artigo 98, §4o,
CPC).”
No apelo a parte autora sustentou fazer jus à indenização por danos morais in
re ipsa, descabendo aplicação da Súmula no 385 do STJ, já que as demais negativações
preexistentes são objeto de ações judiciais, conforme comprovado nos autos; aplicação da
Súmula 54 do STJ; ausência de dolo e afastamento da multa de litigância por má-fé, já que
havia contratado com a Vivo e não com a ré Telefônica, que negativou o autor e, por fim,
que a apelada arque com o ônus sucumbencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033005-97.2017.8.26.0002 -Voto no
3
O recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 30) foi contrariado (fls. 152/160).
Valor da causa em 28/06/2017: R$ 20.122,36.
É o relatório.
Primeiramente cabe transcrever trecho da r. sentença:
“Vistos.
PAULO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, moveu a
presente Ação Indenizatória por Inclusão Imprópria com pedido de baixa nos órgãos de
proteção ao crédito e inexigibilidade da dívida contra TELEFONICA BRASIL S/A,
igualmente qualificada.
Aduziu que seu nome foi incluído nos bancos de dados dos órgãos de proteção
ao crédito por um débito de R$ 122,36 que lhe é desconhecido, eis que nunca contratou
com a requerida, asseverando não ser nem nunca ter sido cliente da empresa ré.
Requereu a concessão da tutela antecipada para exclusão de seu nome dos
órgãos de proteção ao crédito e a declaração de inexistência da relação entre as partes,
assim como inexigibilidade do débito de R$ 122,36. Por fim, pugnou pela condenação da
requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
O benefício da gratuidade processual foi concedido por decisão de fls. 30.
Regularmente citada, a requerida contestou o feito às fls. 34/52, impugnando a
concessão da justiça gratuita. No mérito, alegou a legalidade da cobrança pois o
requerente seria realmente contratante dos serviços, pedindo a improcedência dos
pedidos, especialmente da indenização por danos morais, pois que o requerente já teria
outras negativações prévias em seu nome. Juntou documentos.
Réplica pelo requerente (fls. 85/95).
Sobreveio determinação para que o requerente comprovasse o adimplemento
das mensalidades do contrato feito e que a requerida juntasse documentos legíveis em
substituição àqueles ilegíveis de sua defesa.
As partes especificaram provas às fls. 112/114 e 115.
Decisão de fls. 116 afastou a impugnação à concessão da gratuidade e ao
valor da causa.
A requerida se manifestou contrariamente à produção de prova grafotécnica.
Eis o relatório.
Fundamento e decido.
O feito comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I,
CPC, pois a questão controvertida é meramente de direito, mostrando-se suficiente a
prova documental trazida para dirimir as questões suscitadas.
Observo que as preliminares invocadas em contestação já foram devidamente
apreciadas às fls. 116, pelo que passo ao exame do mérito.
O requerente, a princípio, em sua exordial, afirmou desconhecer o débito pelo
qual seu nome foi inscrito no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Na
verdade, foi além: asseverou não ter contratado com a empresa requerida, Telefonica,
nem com a Vivo (fls.104), embora, pouco antes, tivesse invocado o argumento de que 'não
se pode exigir que o consumidor, pessoa simples, tenha conhecimento de que a
negativação efetuada pela Telefonica diz respeito ao contrato celebrado entre ele e a
empresa Vivo' (fls. 89).
Forçoso concluir, do conjunto probatório que exsurge dos autos, que a
demanda improcede e que o requerente litiga de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033005-97.2017.8.26.0002 -Voto no
4
Embora as telas do sistema interno da requerida estejam ilegíveis (fls.39 e 40,
especialmente), há prova suficiente da contratação, tendo a requerida exibido cópia do
contrato que fundamentaria o débito lançado em seu nome.
A assinatura que consta no contrato (fls.103) é bastante semelhante à lançada
pelo requerente em seu documento pessoal juntado às fls. 17 e sua procuração, fls. 16. O
próprio requerente, posteriormente, admitiu a contratação.
Quando intimado a fazer prova dos pagamentos dos serviços contratos, o
requerente afirmou (!!) que não há que se falar em adimplemento das obrigações porque
não contratou com a requerida Telefônica, tampouco com a Vivo, o que contraria, à toda
evidência, a prova dos autos.
Por outro lado, o débito objeto da negativação não restou provado pela
requerida, que deveria ter providenciado a juntada de faturas demonstrativas do débito
ou, pelos menos, telas legíveis de seu sistema interno, não se podendo ler o que foi juntado
às fls. 39.
Assim, embora convicto da contratação entre as partes, inclusive porque o
endereço declinado no ato da contratação foi o mesmo usado pelo requerente em compra
com terceiro, conforme informação obtida pela requerida (fls. 113), entendo que o débito
no valor de R$ 122,36 não foi comprovado, devendo ser declarado inexigível.
O pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos
morais não prospera, por outro lado, porque vê-se que o requerente ostentava outras
negativações em seu nome quando da inscrição desta negativação por iniciativa da
requerida, não sendo razoável supor que justamente esta negativação tenha causado abalo
em seus direitos da personalidade. Incide, no caso, a Súmula 385, STJ: Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Assim, não cabe a declaração de inexistência de relação comercial entre as
partes nem tampouco de condenação da requerida ao pagamento de indenização por
danos morais. Cabe, apenas, o acolhimento do pedido de declaração de inexigibilidade do
débito, já que não demonstrado pela requerida por meio da (s) respectiva (s) fatura(s).
Por fim, a insistência do requerente em afirmar que não contratou com a
requerida, mesmo diante da cópia de contrato em seu nome, correspondente à evidente
tentativa de alteração da verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, inciso II, CPC,
impondo conduta processual desleal e de má-fé.
Não bastante, o patrono do autor ainda afirmou que não se pode esperar que o
consumidor, pessoa simples, saiba que Telefonica e Vivo são a mesma empresa. Com
efeito não se pode esperar, deveras, mas o papel do patrono é essencial também por este
motivo pois é seu dever abster-se de patrocinar aventuras jurídicas.
Nesse sentido, cabível a sanção do requerente às penas por litigância de má-
fé, restando condenado ao pagamento de 2% do valor corrigido da causa, com
fundamento no artigo 81, 'caput', CPC.” grifo nosso
Frisa-se que a ilicitude da negativação em comento foi reconhecida na r.
sentença, sem recurso neste ponto, sendo afastada a respectiva indenização por dano moral,
exclusivamente, em virtude de apontamento anteriores, incidindo a Súmula no 385 do STJ.
Discute-se no recurso a incidência da referida súmula.
É sabido que tal Súmula exige apontamento anterior e legítimo, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033005-97.2017.8.26.0002 -Voto no
5
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento, salvo se provado que foram inseridas indevidamente” grifo nosso
No caso em tela foi juntado extrato onde constaram quatro negativações (fls.
24):
Nota-se, portanto, inscrição de quatro apontamentos anteriores (Bradesco
19/05/2013, Lojas Renner 26/03/2013, Losango 10/03/2013 e Casas Bahia 01/03/2013) ao
débito em discussão (Telefônica 18/07/2013).
Extrai-se dos autos que, juntamente com a inicial, o autor comprovou discussão
judicial de três desses apontamentos precedentes (Renner, Losango e Casas Bahia - fls.
25/27) e no curso da ação comprovou também com relação à restante (Bradesco fls.
96/97).
Nesse passo, apesar de serem preexistentes, não restou incontroverso que são
legítimos tais apontamentos, como exige, de modo cumulativo, expressamente a referida
Súmula. Tal fato basta para afastar a aplicação da referida Súmula, cabendo fixação da
respectiva indenização por danos morais, tendo em vista a inexigibilidade da negativação.
Nesse passo, com relação ao quantum fixado, é sabido que a indenização tem
como parâmetros as funções ressarcitória e punitiva da reparação, bem como a repercussão
do dano, a possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir
de fonte de enriquecimento.
Cabe aqui esclarecer que o valor indenizatório não pode ser arbitrado no valor
pretendido na inicial (R$ 20.000,00) por ser excessivo, considerando-se, ainda, o valor
negativado (R$ 122,36). Assim, o valor de R$ 6.000,00, consideradas as circunstâncias do
caso concreto, mostra-se razoável, coadunando com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, satisfatório ao equacionamento da relação jurídica de direito material, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033005-97.2017.8.26.0002 -Voto no
6
fim de compensar os danos decorrentes da conduta ilícita da ré.
Por se tratar de relação contratual, aplica-se a Súmula 362 do STJ (“A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”),
incidindo a correção monetária a partir deste arbitramento, pelos índices da tabela do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Frisa-se descaber a pleiteada Súmula no 54 do STJ, já que o autor reconhece a
contratação acostada, não se tratando, portanto de relação extracontratual, na qual incide tal
súmula.
Nesse passo, diante da procedência dos pedidos da parte autora, arcará a
recorrida com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios,
como fixados em 15% sobre o valor da condenação, em respeito ao art. 85 do NCPC.
Por fim, na inicial o autor alegou não ter contratado (fls. 03) e mesmo diante
das provas de contratação com a empresa VIVO, com posterior reconhecimento, o autor
insiste na inexistência da dívida com a ré TELEFONICA, sendo ambas do mesmo grupo
empresarial, devido à fusão publicamente ocorrida.
Assim, descabe o afastamento da condenação em litigância de má-fé fixada, já
que, ao contrário do que alega, há enquadramento ao art. 80, II do nCPC e art. 17 do CDC,
diante da evidente deslealdade processual tendo ciência de ter contratado.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator